Tribunal: TJMT
Processo: 1030023-55.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030023-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), FERNANDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 570.076.671-04 (EMBARGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1030023-55.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: FERNANDO NABARRETTE TREVISAN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais e mantendo a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, em razão do não pagamento voluntário do débito.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, as quais reputa capazes de alterar o resultado do julgamento.

Inicialmente, alega omissão quanto à aplicação da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o v. acórdão teria afastado a necessidade de intimação pessoal do representante legal da pessoa jurídica, sob o fundamento de que a referida súmula estaria superada pelo CPC/2015.

Aduz, todavia, que diversos precedentes do próprio STJ – a exemplo do AgInt no REsp 1.761.683/MA (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/06/2020) e do EAREsp 1.883.876/RS (Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/08/2024) – mantêm a aplicabilidade da súmula mesmo após o novo Código, exigindo a intimação pessoal, inclusive de pessoas jurídicas, para a fluência da multa cominatória.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto à configuração
de bis in idem
, uma vez que reconheceu a incidência cumulativa da multa legal de 10% e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC sobre valores decorrentes das astreintes.

Argumenta que essa cumulação constitui dupla penalidade, pois as astreintes têm natureza coercitiva, e não indenizatória, o que afastaria a incidência de novos consectários legais sobre a mesma base de cálculo. Invoca, para tanto, precedente desta Corte (TJMT – N.U 1033605-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17/02/2025), no qual se reconheceu que “a multa de 10% do art. 523, §1º, do CPC não se aplica às astreintes, sob pena de bis in idem”.

Aponta, também, omissão quanto à desproporcionalidade das astreintes, que alcançaram R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em contraste com o valor atribuído à causa (R$1.000,00).

Afirma que o acórdão deixou de analisar a multa sob os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como à luz do dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (“duty to mitigate the loss”), conforme jurisprudência do STJ (Rcl 27.557/AC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão). Requer, assim, o saneamento da omissão com a redução da multa nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

Por fim, prequestiona para fins de recurso especial os arts. 513, §2º, I; 523, §1º; 537, §1º; 489, §1º, IV e VI; e 1.022, I e II, todos do CPC, bem como os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, além da Súmula 410/STJ, requerendo o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados (id.

323834388).

Sem contrarrazões, conforme decurso de prazo constante no próprio PJe.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – HONORÁRIOS – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – MANUTENÇÃO DA MULTA LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a intimação eletrônica dirigida ao advogado da parte, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC/2015, sendo inexigível a intimação pessoal do representante legal da pessoa jurídica para fins de cobrança de multa cominatória.

O depósito judicial com reserva de impugnação não configura pagamento voluntário, não afastando a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC/2015.

A multa cominatória fixada em valor compatível com a finalidade coercitiva e diante da resistência prolongada da parte não comporta redução por suposta desproporcionalidade.”

Os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento, porquanto ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nos termos do referido dispositivo legal, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria de mérito ou à mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões suscitadas no agravo de instrumento interposto pela ora embargante, enfrentando de forma expressa e fundamentada os temas relativos à necessidade de intimação pessoal, à alegada ocorrência de bis in idem e à proporcionalidade das astreintes.

Com efeito, restou consignado que, com o advento do CPC/2015, superou-se o entendimento firmado na Súmula 410 do STJ, sendo suficiente a intimação eletrônica realizada na pessoa do advogado constituído nos autos, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, e da Portaria Conjunta TJMT nº. 291/2020-PRES/CGJ, que disciplina o cadastramento de pessoas jurídicas no sistema “Clickjud”.

O julgado embargado, portanto, fundamentou adequadamente a desnecessidade de intimação pessoal do representante legal da pessoa jurídica para o início da fluência da multa cominatória, amparando-se em sólida jurisprudência deste Tribunal.

Igualmente, quanto ao argumento de
bis in idem
, o colegiado foi explícito ao afirmar que o depósito judicial realizado com a finalidade de garantir o juízo não equivale a pagamento voluntário, razão pela qual subsiste a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, conforme entendimento pacificado do STJ.

Assim, inexistiu qualquer omissão sobre o tema, tendo a decisão enfrentado o argumento e concluído pela correção da incidência dos consectários legais, não se verificando contradição ou ausência de fundamentação.

No que toca à suposta desproporcionalidade das astreintes, o acórdão embargado foi claro ao consignar que o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra exorbitante diante da conduta da executada, que permaneceu por cinco meses em descumprimento de ordem judicial, circunstância que demonstra resistência injustificada e justifica a manutenção do montante fixado.

Houve, portanto, análise expressa da razoabilidade e da proporcionalidade da multa, inexistindo omissão a ser suprida.

Destaca-se que os embargos declaratórios, sob o pretexto de apontar vícios, buscam, em verdade, rediscutir a matéria já decidida, o que é incabível nesta via integrativa.

Como ensina o art. 489, §1º, do CPC, considera-se fundamentada a decisão que enfrenta de modo suficiente todas as teses relevantes suscitadas, o que ocorreu no caso concreto.

A mera irresignação da parte com a solução adotada não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, motivo pelo qual o efeito modificativo pretendido é inadmissível, sob pena de usurpação da competência recursal própria.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026